Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728306-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO SOARES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Se o réu tinha conhecimento da ação era seu dever acompanhar os atos processuais, mostrando-se necessária e viável a intimação por edital. 2. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, mostra-se mais adequada a redução na fração de 1/2 (metade). 4. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 577 do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade diante da ausência de sua intimação quanto à sentença condenatória; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz o cabimento da redução da pena em grau máximo em razão da tentativa; c) artigos 70 e 71, ambos do CP, sustentando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados diante da presença dos requisitos legais. Alternativamente requer o reconhecimento de concurso formal próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 70, 71, todos do Código Penal; e 577 do Código de Processo Penal. Isso porque, a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Ocorre que o réu tinha conhecimento da ação penal pois foi citado e constituiu advogado particular, sendo infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal. Ademais, quando decretada sua prisão, impetrou ordem de habeas corpus, oportunidade em que pediu a liberdade provisória em troca de sua apresentação. Por fim, teve decretada sua revelia e determinada sua intimação por edital, entretanto, não compareceu em juízo. Saliente-se que apesar da ausência de intimação pessoal do acusado, o seu advogado constituído compareceu à sessão de julgamento e apresentou as teses de defesa ao Tribunal do Júri. Todavia, o requerente foi condenado e, apesar de intimado na sessão plenária, o douto causídico deixou transcorrer o prazo para o recurso de apelação (quinquídio legal para a interposição do recurso de apelação se iniciou no dia 8/11/2017 e se encerrou no dia 13/11/2017, a defesa só interpôs o apelo no dia 20/11/2017 – ID 28707009). Desse modo, foi corretamente certificado o trânsito em julgado (ID 28707009, p. 28), não havendo que se falar em qualquer nulidade. (...). Tenho que o acusado percorreu considerável parte do iter criminis, mas a vítima foi atingida apenas de raspão. Assim, aplico a fração intermediária de 1⁄2 (metade) e reduzo a pena para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. No que se refere à unificação das penas, o requerente pede o reconhecimento da continuidade delitiva ou do concurso formal de crimes, porém, o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes com desígnios autônomos, devendo ser mantida a aplicação da regra prevista no art. 69 do CP, de modo que somo as penas dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, o que torna a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.” (ID 32458809 - Pág. 3 e 4). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010